Tribunal: STJ
Processo: 2212086-48.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882568 - SP (2025/0088813-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CRISTOVAO FRANCISCO XAVIER
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA FÍSICA.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A
INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação
vinculada, exigindo para seu conhecimento indicação de erro material,
obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador
(arts. 489 e 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da
causa.
2.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido
exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA48105208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/06/2025 13:11:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: e60d9f39-3792-4a91-a409-dafdab24334b

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
09 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48105208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/06/2025 13:11:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: e60d9f39-3792-4a91-a409-dafdab24334b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882568 - SP (2025/0088813-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CRISTOVAO FRANCISCO XAVIER
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA FÍSICA.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A
INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação
vinculada, exigindo para seu conhecimento indicação de erro material,
obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador
(arts. 489 e 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da
causa.
2.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido
exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47864075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:57
Código de Controle do Documento: 75d5b8e1-a85a-459b-908f-e94efa2f1a29

Trata-se de agravo interno interposto por CRISTOVÃO FRANCISCO
XAVIER (CRISTOVÃO) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte,
que não conheceu do agravo em recurso especial, porque não foram impugnados
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre.
Nas razões do presente inconformismo, CRISTOVÃO alegou (i) que
impugnou especificamente todos os fundamentos; (ii) quanto à violação do art. 1.022
do CPC, foi demonstrada a omissão e contradição do v. acórdão com relação aos
dispositivos violados; (iii) que a aplicação da Súmula n. 7 do STJ foi indevida; (iv) e
que a divergência jurisprudencial foi devidamente demonstrada.
Não houve impugnação ao recurso.
É o relatório.
VOTO
Reconsideração do decisum
De fato, verifica-se que CRISTOVÃO, nas razões do agravo em recurso
especial, impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão denegatória do
apelo nobre.
Dessa forma, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do recurso
especial interposto por CRISTOVÃO.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Em seu recurso especial, amparado no art. 105, III,
e
, da CF,
a
c
CRISTOVÃO alegou, além do dissídio jurisprudencial, ofensa aos arts. 98 e 99, §§ 2o
e 3o, e 1.022 do CPC. Sustentou que
há omissão no acórdão recorrido, pois o
(1)
Tribunal não se manifestou sobre o fato de que a recorrente não possui recursos
suficientes, preenchendo os requisitos para a concessão do benefício;
comprovou a
(2)
sua insuficiência de recurso, conforme os documentos juntados aos autos; e (3)
não houve evidência nos autos que justificasse a recusa da gratuidade.
Não foram apresentadas contrarrazões.

(1) Da alegada omissão

Verifica-se que o TJSP se pronunciou sobre a controvérsia a que
CRISTOVÃO reputou não ter sido enfrentada, consignando o seguinte:

E os documentos apresentados pelo agravante não permitem a
conclusão de que o ora recorrente não possa suportar as custas
judiciais e despesas processuais.
Documento eletrônico VDA47864075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:57
Código de Controle do Documento: 75d5b8e1-a85a-459b-908f-e94efa2f1a29

Isso porque, compulsando a declaração de ajuste anual de imposto de
renda (DIRPF) referente ao ano calendário de 2022 juntadas às fls. 48
/54 dos autos principais, observa-se uma renda anual superior a
R$68.000,00. Além disso, pela informação trazida aos autos pelo
próprio agravante às fls. 5/6, verifica-se que mensalmente, mesmo
com os descontos simplificados, o autor possui uma renda superior a
R$ 4.000,00, demonstrando sua capacidade de arcar com as custas
processuais.
Mister destacar ainda que o valor da causa não é elevado e,
considerando a falta de elementos que justifiquem a concessão da
gratuidade pretendida, verifica-se sua capacidade de fazer frente às
custas judicias e despesas processuais.
Assim, observa-se que a renda auferida não se coaduna com os
princípios e requisitos necessários à concessão da gratuidade
processual pretendida (e-STJ, fl. 63).

Assim, inexiste o vício elencado no art. 1.022, I e II, do Código de Processo
Civil, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente
infringente, visando rediscutir matéria que já foi analisada.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC
/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir
questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
2. Nos termos dos arts. 219 e 1.023 do CPC/2015, são intempestivos
os embargos de declaração opostos após o prazo de cinco dias úteis.
3. Consoante disposto no art. 224, § 3o, do CPC/2015, "a contagem do
prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação".
4. A reiteração de argumentos, nos terceiros embargos de declaração,
já repelidos nos acórdãos anteriormente proferidos, por meio de
fundamentos claros e coerentes, destoa dos deveres de lealdade e
cooperação que norteiam o processo, a ensejar a imposição da multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA47864075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:57
Código de Controle do Documento: 75d5b8e1-a85a-459b-908f-e94efa2f1a29

(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RCD na ExSusp 187
/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, julgado em
, DJe
)
10/12/2019
18/12/2019

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

e
(2)
(3) No tocante à gratuidade judiciária

Todavia, conforme se depreende da leitura dos excertos acima transcritos,
para alterar a conclusão a que chegou o aresto recorrido, sobre a não comprovação
dos requisitos ensejadores para a concessão da justiça gratuita, indispensável seria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7
do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
DECLARAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a presunção
de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente do benefício da
justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua
comprovação. Precedentes do STJ.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no REsp 1.670.585/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe
- sem destaque no original
2/4/2018
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
COMPROVADA, APESAR DE A PARTE TER SIDO INTIMADA PARA
TANTO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
INTIMAÇÃO,
DE
OFÍCIO,
PARA
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO
DESPROVIDO.
1. No caso, apesar de ter sido intimado para apresentar a
documentação pertinente, o agravante não fez prova de que não teria
condições de arcar com os custos do processo, o que culminou com o
indeferimento do pedido de justiça gratuita. Destarte, a alteração da
Documento eletrônico VDA47864075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:57
Código de Controle do Documento: 75d5b8e1-a85a-459b-908f-e94efa2f1a29

conclusão do acórdão recorrido não prescindiria de nova incursão no
acervo fático-probatório da causa, o que é vedado no âmbito de
recurso especial (Súmula 7/STJ).
2. A conduta do magistrado, no sentido de intimar o autor para
comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, está em
sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a
incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.109.665/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
- sem destaque no
26/10/2017
original)

Do dissídio jurisprudencial

É de destacar, contudo, que a jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto
pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e
não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos
recursos especiais interpostos pela alínea
do permissivo constitucional, conforme
c
precedente abaixo relacionado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 505 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MERCADO DE
AÇÕES. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VULNERABILIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 6o, VIII, DO CDC.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de
origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do
insurgente.
2. Não há violação do art.505 do CPC, na hipótese em que o Tribunal
a quo reanalisa a matéria objeto do acórdão e dos atos processuais
subsequentes por ele proferidos e cassados pelo STJ.
3. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código
de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da
constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da
verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA47864075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:57
Código de Controle do Documento: 75d5b8e1-a85a-459b-908f-e94efa2f1a29

4. Rever as conclusões do Tribunal de origem, a fim de a
caracterização da vulnerabilidade do recorrido, deixando de aplicar a
regra da inversão do ônus da prova, demandaria o necessário
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe
18/11/2024
de
)
26/11/2024

Nessas condições, dou provimento ao agravo interno para
do
CONHECER
agravo para
do recurso especial.
NÃO CONHECER
Não obstante a aplicabilidade do CPC, deixo de majorar a verba honorária,
porque não fixada nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do CPC.

Documento eletrônico VDA47864075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:41:57
Código de Controle do Documento: 75d5b8e1-a85a-459b-908f-e94efa2f1a29

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.882.568 / SP
Número Registro: 2025/0088813-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10117408320248260005 22120864820248260000
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CRISTOVAO FRANCISCO XAVIER
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CRISTOVAO FRANCISCO XAVIER
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Documento eletrônico VDA48074968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:36:16
Código de Controle do Documento: eb74f394-7683-4648-8244-15b5f281fa0b

ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:36:16
Código de Controle do Documento: eb74f394-7683-4648-8244-15b5f281fa0b